Tribunal: TJDFT
Processo: 0707949-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 6.995/2021. CRIAÇÃO DE PARQUE ECOLÓGICO. INICIATIVA DE LEI PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. APROPRIAÇÃO DE COMPETÊNCIAS MATERIAIS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. APARENTE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.
I. Ao criar o Parque Ecológico Mangueiral na Região Administrava do Jardim Botânico – RA XXVII, a Lei Distrital 6.995/2021, de iniciativa parlamentar, aparentemente dispõe sobre matérias reservadas à iniciativa legislativa do Governador do Distrito Federal pelo artigo 71, § 1o, incisos VI e VII, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
II. Sob o aspecto substancial, a Lei Distrital 6.995/2021 em princípio vulnera o postulado da separação dos poderes consagrado no artigo 53 e se apropria de competências materiais cometidas ao Poder Executivo pelo artigo 100, incisos IV, VI e X, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
III. Medida cautelar deferida para suspender com efeitos ex nunc a Lei Distrital 6.995/2021.